Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-86.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE E DE CONTORNOS DEFINIDOS. RELACIONAMENTO NÃO CONFIGURADO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento de união estável, é imprescindível a comprovação de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.
2. No caso em análise, embora comprovada a existência de um relacionamento afetivo entre a autora e o falecido, as provas produzidas, sobretudo as testemunhais, revelam a ausência de publicidade social do vínculo e de contornos suficientemente definidos para caracterizar uma união estável. 2.1. As testemunhas ouvidas indicaram que o falecido era pessoa reservada, e que a relação com a autora era conhecida apenas por terceiros, sem evidências concretas de coabitação ou intenção de formar família.
3. Diante da ausência de elementos que demonstrem a notoriedade e a estabilidade da relação, não se reconhece a configuração de união estável.
4. Recurso conhecido e desprovido.